Tribunal: TJMT
Processo: 1040971-69.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040971-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO EM FACE DO AVALISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por empresa em recuperação judicial e seu sócio avalista contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, em razão de débito originado de cédula de crédito bancário.

2.

A sentença entendeu que a recuperação judicial não extingue a garantia fidejussória prestada pelo sócio.

3.

Os apelantes alegam que a recuperação judicial e a novação do débito extinguem a garantia.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial da devedora principal, com a novação do débito, extingue não só a execução em face dela, mas também, em relação ao sócio avalista.

III. Razões de decidir

1.

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

2.

O art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005 ressalva as garantias da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

3.

A supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, conforme art. 50, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 581, firmou entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória.

IV. Dispositivo e tese

1.

Apelação parcialmente provida para extinguir a execução em face da devedora principal e manter o prosseguimento em face do avalista.

2.

Tese de julgamento:

a.

"A recuperação judicial do devedor principal, com a novação do débito, não extingue a garantia prestada por terceiro, salvo se houver concordância expressa do credor."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, 50, § 1º, e 59, caput.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Apolus Engenharia Ltda. e Julio Hirochi Yamamoto Filho
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de
Coperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, com a condenação dos embargantes em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega o equívoco da sentença ao julgar improcedente os Embargos à Execução em relação a empresa Apolus Engenharia Ltda., porquanto se encontra em recuperação judicial, cujo plano foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo Juízo recuperacional.

Diz, assim, que uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, implica em novação do crédito e, por consequência, em extinção da execução em relação ao devedor.

Informa que o plano de recuperação judicial prevê a extinção das garantias prestadas pelo sócio/avalista, surtindo efeito para todos os credores, de maneira que a execução deve ser extinta também em relação ao garantidor.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença reconhecer a sujeição do crédito à recuperação judicial e sua novação, bem como a previsão no plano de recuperação judicial da extinção das garantias prestadas pelos sócios, avalistas e coobrigados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Apolus Engenharia Ltda. e Julio Hirochi Yamamoto Filho, em face de Coperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Trata-se de Embargos à Execução opostos em face da Coperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, que busca na execução cobrar um débito originado da Cédula de Crédito Bancário n. B80830280, com saldo devedor de R$ 16.762,66, tendo por devedora principal Apolus Engenharia Ltda. e Julio Hirochi Yamamoto Filho, que figura como sócio avalista.

De acordo com os embargantes, o crédito foi contraído pela empresa Apolo Engenharia Ltda., que teve deferida a recuperação judicial, já aprovada em assembleia geral de credores e homologada pelo Juízo recuperacional, de maneira que novado o crédito, a execução deve ser extinta, inclusive em face do sócio avalista em razão da cláusula de exclusão de garantias prevista no referido plano.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se a recuperação judicial promovida pela devedora principal, Apolus Engenharia Ltda., já homologado pelo Juízo, leva a extinção da ação de execução não só em relação a ela, mas, também, alcança as garantias reais e fidejussórias prestadas pelos respectivos coobrigados, fiadores, avalistas e devedores solidários, porquanto existente disposição expressa neste sentido no plano.

Com efeito, não há controvérsia de que o crédito objeto da execução foi arrolado na relação de credores, na recuperação judicial da devedora principal, Apolus Engenharia Ltda. e com a aprovação do plano de recuperação judicial e respectiva homologação pelo Juízo recuperacional, deu-se a novação.

Desta feita, novado o crédito na forma do art. 59 da Lei 11.101/2005, não há possibilidade de prosseguimento da execução individual do crédito em desfavor da empresa que teve aprovado seu plano de recuperação judicial, de modo que deve ser extinta. Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ENTINÇÃO. NOVAÇÃO 'SUI GENERIS'. DECISÃO MANTIDA.

1. A aprovação do plano de recuperação, e a posterior homologação pelo juízo competente, resulta na extinção das execuções individuais até então propostas contra a recuperanda. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.884.417/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Porém, o mesmo não se pode dizer em relação ao sócio avalista.

Isto porque, conquanto a previsão da exclusão de garantias, certo é que ao homologar o plano de recuperação judicial, o Juízo considerou a cláusula relativa à supressão de garantias fidejussórias e reais em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores, ineficaz em relação aos credores que não tenham expressamente concordado, com garantido pelos arts. 49, § 1º, 50, § 1º e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

Inclusive, tal decisão homologatória do plano de recuperação judicial com ressalvas, foi alvo do Agravo de Instrumento n. 1001062-12.2022.8.11.0000, sendo mantido referido entendimento, como registrado:

“...verifica-se que a cláusula relativa à novação dos créditos e supressão das garantias fidejussórias e reais em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores, são ineficazes em relação aos credores que não tenham expressamente concordado. Assim garantem os arts. 49, § 1º, 50, § 1º e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

Como cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1º, que assim dispõe: “§ 1.º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o art. 59, caput, ressalva expressamente as garantias da novação operada pela pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Vale dizer, que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, § 1º: “na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado, de maneira que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução. Realça-se, nessa linha, que eventual suspensão de ações e execuções, tem por alvo apenas a empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º da referida Lei.

Acerca da matéria, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Nesse sentido, recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.? (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1582301/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

Na linha da orientação do STJ, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FACE DA FIADORA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS - POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE AINDA NÃO FOI HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - FIADORA NÃO COMPROVA QUE O PLANO FOI APROVADO COM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1.º, todos da Lei 11.101/2005.

Na hipótese, prevalece o entendimento do Verbete Sumular n.º 581, de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”, pois não há provas do alegado pela Agravante no sentido de que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado com a supressão de garantias pela Assembleia de Credores. (N.U 1002642-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Assim, a cláusula prevista no plano que exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.”

Ou seja, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra.

Logo, a novação decorrente da recuperação judicial da devedora principal afeta somente as obrigações desta, e não impede o prosseguimento da execução em relação ao sócio avalista, máxime se não há notícia de que a cláusula de exclusão de garantias tenha sido expressamente aprovada pelo credor detentor da garantia.

Nessa hipótese, os Embargos à Execução devem ser parcialmente acolhidos, para extinguir a Ação de Execução em face da devedora principal, Apolus Engenharia Ltda., em razão da novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.

Diante da reforma parcial da r. sentença, necessária a readequação dos ônus de sucumbência. Condenam-se ambas as partes, no percentual de 50% para cada uma, ao pagamento das custas processuais, e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago por cada parte ao patrono da parte contrária.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença, e julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução, para extinguir a Ação de Execução em relação a devedora principal, Apolus Engenharia Ltda., em recuperação judicial. Condenam-se ambas as partes, no percentual de 50% para cada uma, ao pagamento das custas processuais, e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago por cada parte ao patrono da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024